Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732879-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio José dos Santos (ID no 50397357) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante (ID no 49965742). 2. O embargante, em suma, sustenta que há contradição na decisão, uma vez que a gratuidade de justiça já havia sido deferida na origem e considerou todos os documentos apresentados nos autos, os quais evidenciam a hipossuficiência financeira. 3. Destaca que o seu rendimento líquido mensal médio é de aproximadamente R$ 3.600,00, apesar de a remuneração bruta ser de R$ 6.536,93 e tem diversas despesas que comprometem o orçamento familiar e inviabilizam o pagamento das custas processuais, as quais não foram consideradas na decisão, constituindo omissão. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça, permitindo o regular processamento do agravo de instrumento. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de sustentar que há omissão na decisão, pois teria deixado de apreciar a documentação que demonstra as diversas despesas mensais da família, os fundamentos fático-jurídicos do pedido foram devidamente considerados. 10. A análise da necessidade de manutenção da gratuidade de justiça levou em consideração a renda bruta do recorrente, assim como as despesas apresentadas, constatando que não estão preenchidos os pressupostos necessários para a concessão ou manutenção do benefício excepcional. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. Não subsiste a alegação de omissão, pois todos os pontos relativos aos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça foram devidamente considerados. 12. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pelas partes, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi devidamente observado na decisão recorrida. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Eventual discordância das partes quanto ao resultado, deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente comprovação de omissão, obscuridade, erro material ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Conheço e rejeito os embargos de declaração. 17. Corrijo, de ofício, erro material na decisão de ID no 49965742, para constar que a gratuidade de justiça concedida ao agravante foi revogada. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO